Tribunal: TJMT
Processo: 0001089-46.2017.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001089-46.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUXILIADORA ROOHUYWA - CPF: 951.739.941-34 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DA SENTENÇA – INFRINGÊNCIA AO ART. 1.010, II DO NCPC –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
AUXILIADORA ROOHUYWA
, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
autos nº 1089-46.2017.8.11.0110 –
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
-
que, nos termos do art.487, inciso I do Código de Processo Civil, julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora na peça preambular. Condenou, ainda, a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes árbitros em 10 (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Caderno Processual Civil, no entanto, suspendeu sua exigibilidade, conforme art.98, §3º do Código de Processo Civil.

A apelante inconformada com a
r.
sentença, pugna pela reforma, sob os seguintes argumentos: (I) do equívoco do magistrado ao indeferir a demanda – validação errônea de um contrato firmado com analfabeto sem instrução, (II) da inexistência de contrato firmado entre as partes, provas unilaterais juntadas pela parte apelada, provas sem validade jurídica, falta de comprovação de pagamento.

Requer, assim, o provimento do recurso, pois “
a parte Apelada não juntou nenhum documento que validasse o contrato de empréstimo em litigio, e não há que se falar em decadência, pois houve equívoco do ilustre Magistrado em reconhecer a aplicação desse instrumento no caso em questão, devendo ser dado provimento aos pedidos contidos na exordial
”, Num. 16544484 – Pág.3.

O Recorrido, intimado, apresentou suas contrarrazões (Num.16544486 - Pág. 2/5), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível, interposto por
AUXILIADORA ROOHUYWA
, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
autos nº 1089-46.2017.8.11.0110 –
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
-
que, nos termos do art.487, inciso I do Código de Processo Civil, julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora na peça preambular. Condenou, ainda, a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes árbitros em 10 (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Caderno Processual Civil, no entanto, suspendeu sua exigibilidade, conforme art.98, §3º do Código de Processo Civil.

Para apreciação, trago trecho da sentença:

“(...)

No caso concreto a parte autora questiona a validade do negócio jurídico, aduzindo que:
não solicitou a contratação, não recebeu qualquer valor como contraprestação
e de que
foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira
que tinha por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da relação contratual.

A
parte requerida
, no entanto, juntou aos autos o
instrumento do contrato
(fls. 35-v/43).

Nesse diapasão, tendo o requerido comprovado a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato extintivo do direito da autora; assim é de rigor o
afastamento
da alegação de anulabilidade.

(...)

Ademais, não há que se falar em nulidade contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância não a torna incapaz e, além disso, o instrumento de contrato foi subscrito por testemunhas (fls.35-v/43), de acordo com o art.595 do CC.

(...)

Portanto,
deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico estabelecido no contrato nº 209004374
.

(...) indevida a repetição do indébito pretendida pela parte autora.

(...) inexiste o dever do requerido em indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do código de Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça preambular.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §2º do CPC; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art.98, §3º do Código de Processo Civil.”
, Num. 16544480 – Pág.4/6 e Num.16544481 – Pág1/4.

Da análise dos autos tenho que o recurso não comporta provimento, pois as razões deste recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Com efeito, pelo princípio processual da dialeticidade, a fundamentação, cujo atendimento pressupõe necessariamente a argumentação lógica destinada a evidenciar o equívoco da decisão impugnada, é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso.

A parte apelante produziu recurso dissociado do conteúdo da sentença, sem impugnar especificamente nenhum dos pontos invocados pelo juiz sentenciante.

Veja-se que o ponto nodal da sentença é o reconhecimento da validade do negócio jurídico estabelecido no contrato nº 209004374 e, no recurso, a parte apelante defende que não foram observados os requisitos legais para celebração do contrato com pessoa idosa, analfabeta; que não foi acostado aos autos o contrato e, ainda
não há que se falar em decadência, pois houve equívoco do ilustre Magistrado em reconhecer a aplicação desse instrumento no caso em questão
.

Destarte, não atacando o recurso os termos da sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do CPC.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por conseguinte, mantenho incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020